Tribunal: STF
Processo: ARE 1035449
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 642. AGRAVO PROVIDO E, DESDE LOGO, ANALISADO O APELO EXTREMO. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça o Estado da Paraíba (TJPB) não admitiu o apelo extremo em virtude da deserção, ante a falta de recolhimento do preparo (e-doc. 2, p. 59-61). 



    2. Neste agravo, aponta-se a existência, nas razões do extraordinário, de pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, o qual, inclusive, teria sido deferido na decisão de admissibilidade do recurso especial. Alega-se que o pedido de assistência judiciária pode ser realizado em qualquer fase do processo. Ao final, requer-se o prosseguimento do apelo extremo (e-doc. 2, p. 76-85).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Assiste razão ao agravante. 



    4. Realmente, nas razões do recurso extraordinário, há pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, tendo sido anexada à peça a declaração de hipossuficiência financeira (e-doc. 2, p. 18-32). Idêntico pedido foi formulado nas razões do recurso especial e deferido pelo juízo primeiro de admissibilidade (e-doc. 2, p. 55-58).



    5. Diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão de admissibilidade do recurso especial, mostra-se de rigor afastar a deserção apontada no tocante ao recurso extraordinário.



    6. Assim, conheço deste agravo e dou a ele provimento, passando à análise do apelo extremo.



    7. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJPB assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.  ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 295, II, E 267, IV, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REFORMA MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. INCONFORMISMO. RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ESTADO DA PARAÍBA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 



    - O agravo interno cuida-se de uma modalidade de insurgência cabível contra decisão monocrática interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator. 



    - É do Estado da Paraíba, com exclusividade, a legitimidade para cobrança de multa aplicada a gestor público municipal pelo Tribunal de Contas do Estado, com base na Lei Complementar Estadual nº 18/93. 



    - Deve ser mantida decisão monocrática prolatada nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, no qual possibilita ao relator prover recurso que esteja em manifesta consonância com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” (e-doc. 1, p. 95; grifos acrescidos).



    8. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 1, p. 118-132).



    9. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 71, § 3º, da Constituição da República, afirmando ser da municipalidade, e não do Estado da Paraíba, a legitimidade para executar a multa imposta ao recorrido pelo Tribunal de Contas estadual (e-doc. 2, p. 18-30).



    10. Com efeito, o Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.003.433-RG/RJ (Tema RG nº 642), reconheceu a repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário sob exame. Eis a ementa do leading case:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.’”



    (RE nº 1.003.433-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021, p. 13/10/2021; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, conheço do agravo dou a ele provimento para, apreciando o recurso extraordinário, aplicar a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil — e determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator